Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-04.2013.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000029-04.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANOEL LOUREIRO NETO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTES FACULTATIVOS PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF -
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS – EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE 03 (TRÊS) CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO E DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR / PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA – REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO VOLUNTÁRIO DOS CARGOS DE MÉDICO ASSIM QUE NOTIFICADO PELO
PARQUET
– MÁ-FÉ, DESONESTIDADE E LESÃO AO ERÁIO NÃO DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, DE FORMA SATISFATÓRIA – ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a
responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3.
Nos termos do Tema n. 1199 do STF,
em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

4. Tratando-se de cumulação sucessiva de pedidos, caso não seja acolhido o primeiro, a não apreciação dos demais, não implica em nulidade da sentença por julgamento
citra petita.

5. Além de as alegações finais não se caracterizarem como peças obrigatórias, é certo que, na ação civil pública por ato de improbidade, quando o Autor é o Ministério Público, apesar da possibilidade de os entes públicos figurarem, no polo ativo, como litisconsortes
, não configura
nulidade
a ausência de citação dos entes públicos para a apresentação de alegações finais, por se tratar de litisconsórcio facultativo.

6. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

7.
In casu
, inobstante comprovada a
acumulação indevida de cargos públicos por parte do Requerido
, não restou demonstrada a existência de
dolo e/ou prejuízo ao erário em sua conduta,
nem mesmo restou evidenciada a falta de eficiência em relação ao exercício dos cargos públicos ocupados, na medida em que os documentos dos autos comprovam que os serviços foram efetivamente prestados, de forma satisfatória, ônus que competia ao Ministério Público Estadual, do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

APELANTE / INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO / INTERESSADO:

MANOEL LOUREIRO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Manoel Loureiro Neto
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação deste pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos 10, “caput”, e/ou 11, “caput”, da Lei no 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12 da mesma Lei.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante, aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ante a ausência de apreciação pelo Juízo Singular do pedido formulado no item “6-e “da inicial, no que tange ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos reputados como ilegais; destacando que o Magistrado Singular se limitou a analisar a licitude do exercício do mandado de vereador em cumulação com outros cargos públicos e da ausência de dolo ou culpa, mencionados de forma genérica, sem apreciação efetiva quanto à possibilidade de cumulação simultânea, do mandado de vereador com os cargos de Perito Oficial Médico Legista, Médico Clínico Geral da Secretaria de Estado de Saúde e Médico da Secretaria de Saúde do Município de Nobres/MT.

Sustenta, também, a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação dos litisconsortes ativos para a apresentação de alegações finais, o que teria causado prejuízo concreto aos entes federativos, sobretudo, porque foram julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, obstando a reparação dos danos causados pelo Apelado.

No mérito, defende que, ao contrário do que consignou o Magistrado Sentenciante, restou devidamente demonstrado o ato de improbidade administrativa praticado pelo Apelado, consistente na cumulação ilegal de cargos públicos, cujas jornadas totalizavam 84 horas semanais, no período de 6-9-2000 a 1-1-2009 e 124 horas semanais, de 4-5-2009 a 20-7-2012, além da atividade parlamentar inerente ao cargo de vereador, a partir de 1-2009, com ampliação de suas funções, ao assumir a Presidência do Poder Legislativo Municipal, entre 2011 a 2012.

Pontua que, a vedação à acumulação de cargos públicos estabelecida no art. 37, XVI, da Constituição Federal se justifica com base nos princípios da eficiência administrativa e impessoalidade, uma vez que se espera do funcionário público o exercício pleno de suas funções, durante a jornada de trabalho.

Assevera que, o Apelado, ao cumular quatro cargos e/ou funções públicas remuneradas impôs à Administração Pública diversas limitações de ordem subjetiva ao pleno desenvolvimento do trabalho que deveria desempenhar em favor da população.

Destaca, que, o
cargo de Perito Oficial Médico-Legista não está inserido na hipótese elencada no art. 37, XVI, c, da Constituição Federal, na medida em que suas atribuições não possuem a finalidade de prevenir, promover, proteger ou recuperar a saúde, em atenção aos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal.

Alega, que, o dolo em sua conduta restou devidamente demonstrado nos autos, haja vista o longo período em que percebeu integralmente remuneração pelos cargos e funções que cumulava, apesar da precariedade, quando senão impossibilidade, de exercer todas as jornadas que lhe competiam, assim afrontando a proibição prevista na Constituição Federal.

Frisa, ainda, que, a resistência do Apelado em se ajustar à ordem jurídica vigente também revela sua intenção de prejudicar a população que demandava os seus serviços, pois, a despeito da notificação recomendatória n. 004/2012, de 15-6-2012 e da liminar proferida em 30-8-2013, o Apelado apenas teria se afastado do cargo que ocupava perante a Secretaria de Estado de Saúde em 2-1-2014, conforme Ato Administrativo n. 185/2014/SAD, de 11/3/2014.

Por essas razões, requer, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença, de modo a compelir o Juízo Singular a apreciar integralmente o objeto da presente demanda, intimando previamente os litisconsortes ativos para oferecerem memorias, sem prejuízo de apreciar o questionamento formulado; e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedente a demanda, condenando o Apelado pela prática de ato de improbidade administrativa, nas sanções do art. 12 da Lei no 8.429/1992.

Às fls. 829 foi certificada a tempestividade do recurso.

As contrarrazões vieram às fls. 833/854, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A certidão de fls. 11.201 (volume LVII) atesta a que o presente recurso é isento de preparo, nos termos do art. 511, § 1o, do CPC/1973.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 862/864, opina pelo provimento do recurso, para que o Apelado seja condenado pelos atos de improbidade elencados nos artigos 9o, 10 e 11, da Lei no 8.429/1992.

Compulsando os autos, observa-se que,

o presente recurso de apelação que tramitava sob a forma física sob o n. de protocolo n. 107119/2017 foi migrado para o PJE de 2o Grau, ocasião em que foi determinada a intimação das partes para suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico (ID n. 112334452).

Vislumbra-se, ainda, que, apesar de o recurso ter sido incluído em pauta para julgamento na sessão do dia 22-11-2021, quando tramitava na forma física, houve a conversão do julgamento em diligência para que as partes se manifestassem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, conforme extrato processual colacionado no ID n. 112034970 – p. 13.

Ato contínuo, o Apelado Manoel Loureiro Neto se manifestou no ID n. 122824470 se manifestou pela aplicabilidade das

alterações da Lei de Improbidade trazidas pela Lei No 14.230/2021, especialmente para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do Réu pela ocorrência da prescrição, dando-se total improcedência ao presente recurso.

Por sua vez,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral de Justiça se manifestaram, respectivamente nos ID ́s n. 127603163 e 146883685 pela
irretroatividade da Lei no 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei no 8.429/92 foram alterados.

Em decisão proferida no ID n. 129853654 determinei o sobrestamento da tramitação do presente recurso até o julgamento do tema n. 1199 pelo Supremo Tribunal Federal.

Considerando o julgamento do Tema n. 1199 pelo STF, os autos retornam conclusos a esta Relatora, conforme certidão de ID n. 145089180.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LEI N. 8.429/92)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Frisa-se, que, embora o presente julgamento tenha se iniciado antes do julgamento do Tema n. 1199 do STF, não há como desconsiderar o que ali foi decidido, no sentido de que,
não se aplica de forma retroativa o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
.
Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/8/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, entendo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente com base as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, uma vez que na hipótese dos autos, os supostos atos de improbidade administrativa teriam ocorrido nos
anos de 2009 a 2012
, cuja ação civil pública foi ajuizada em
7/1/2013
(ID n. 112259526), razão pela qual, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de
25/10/2021
.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Apelante a caracterização de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ante a ausência de apreciação pelo Juízo Singular do pedido formulado no item “6-e “da inicial, no que tange ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos reputados como ilegais.

Alega, também, que,
o Magistrado Singular se limitou a analisar a licitude do exercício do mandado de vereador em cumulação com outros cargos públicos e da ausência de dolo ou culpa, mencionados de forma genérica, sem apreciação efetiva quanto à possibilidade de cumulação simultânea, do mandado de vereador com os cargos de Perito Oficial Médico Legista, Médico Clínico Geral da Secretaria de Estado de Saúde e Médico da Secretaria de Saúde do Município de Nobres/MT.

Razão não assiste ao Apelante.

É cediço que, o Juiz, ao prolatar a sentença, deve ficar limitado aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (citra petita), além (ultra petita), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (extra petita).

O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, dispõe que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Compulsando os autos, verifica-se da petição inicial que o item 6-e, supostamente não enfrentado pelo Magistrado singular, relacionava-se à
declaração de nulidade dos atos administrativos de nomeação/posse/contratação realizados com violação dos princípios e normas constitucionais que regulam a cumulação remunerada de cargos públicos, com a consequente condenação do Réu a devolver aos cofres públicos as importâncias que percebeu em razão dos vínculos funcionais declarados nulos
(fls. 28/29).

Ocorre que, a sentença recorrida, ao julgar improcedente a ação ante o reconhecimento da licitude da acumulação dos cargos de vereador com outros cargos públicos e a ausência de dolo ou culpa por parte do Apelado, consequentemente tornou prejudicado o pedido de
reconhecimento de nulidade dos atos administrativos de nomeação/posse/contratação supostamente realizados com violação dos princípios e normas constitucionais que regulam a cumulação remunerada de cargos públicos e condenação à devolução aos cofres públicos das importâncias que recebeu em razão destes vínculos
; não havendo, portanto, que se falar em julgamento
citra petita
.

Como se sabe, o Código de Processo Civil prevê três formas de cumulação de pedidos. Na simples, o acolhimento ou rejeição de um dos pedidos não afeta o outro;
na sucessiva, o acolhimento de um pedido pressupõe o acolhimento do anterior
; já a superveniente ocorre nos casos de denunciação à lide ou no chamamento ao processo.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU OS PEDIDOS CONSEQÜENTES AO NÃO ACOLHER O PRIMEIRO - CUMULAÇÃO SUCESSIVA - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS DEMAIS EM CASO DE NÃO CONCESSÃO DO PRECEDENTE - OMISSÃO NÃO OCORRIDA
- RECURSO REJEITADO.

Tratando-se de cumulação sucessiva de pedidos, a não apreciação dos demais, caso não seja acolhido o primeiro, não constitui omissão a ensejar embargos de declaração.

(TJ-SC - EDAG: 367599 SC 2006.036759-9, Relator: Alcides Aguiar, Data de Julgamento: 12/04/2007, Terceira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Embargos de declaração em agravo de instrumento n. 2006.036759-9/0001.00, de Chapecó). [Destaquei]

In casu,
conforme anteriormente ressaltado, tratando-se de cumulação sucessiva de pedidos, caso não seja acolhido o primeiro, a não apreciação dos demais, não implica em nulidade da sentença por julgamento
citra petita.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTES ATIVOS PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ação civil pública por ato de improbidade, quando o Autor é o Ministério Público, podem os entes públicos figurar, no polo ativo, como litisconsortes facultativos (art. 17, § 3a, da Lei 8.429/1992, com a redação da Lei 9.366/1996), não sendo o caso de litisconsórcio necessário.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SÚMULA 7/STJ. EX-PREFEITO. FORO PRIVILEGIADO. TEMPUS REGIT ACTUM. ADI 2797/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.628/2002 DECRETADA
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.

1. Inviável o conhecimento da suposta ofensa ao art. 273 do CPC, pois verificar a necessidade de produção de outras provas em juízo, com o intuito de decretar a indisponibilidade dos bens, demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Hipótese em que a sentença de mérito foi proferida em 15.3.2002, enquanto a Lei 10.628, que havia delimitado o foro privilegiado para processar e julgar as ações de improbidade administrativa, entrou em vigor em 26.12.2002.

3. Por ocasião da vigência das normas dispostas no art. 84, §§ 1o e 2o, do CPP, a situação jurídico-processual já estava consolidada.

Uma vez proferida sentença de mérito pela 1a instância da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, em aplicação da regra tempus regit actum, os autos devem seguir na jurisdição inicialmente estabelecida para apreciação da demanda. Precedente da Corte Especial.

4. Ademais, em razão do julgamento da ADIn 2797 pelo STF, a pretensão do recorrente está totalmente prejudicada, pois foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 10.628/2002, que alterou a redação do art. 84, §§ 1o e 2o, do CPP.

5. Na ação civil pública por ato de improbidade, quando o autor é o Ministério Público, pode o município figurar, no pólo ativo, como litisconsorte facultativo (art. 17, § 3a, da Lei 8.429/1992, com a redação da Lei 9.366/1996), não sendo o caso de litisconsórcio necessário. Precedentes do STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
.

(STJ – REsp 889.534/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/6/2009, DJe 23/6/2009). [Destaquei]

In casu
, o Ministério Público sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação dos litisconsortes ativos (Município de Diamantino e do Estado de Mato Grosso) para ofertarem alegações finais; todavia, em que pesem os argumentos apresentados é cediço que, a apresentação de alegações finais não são peças obrigatórias e apenas se tornam relevantes em situações específicas, sob o crivo judicial, não configurando nulidade processual sua ausência, principalmente quando não existe comprovação de prejuízo, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA
. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobreleva notar que cabe ao Magistrado, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
A apresentação de alegações finais, após a instrução probatória, é mera faculdade do Julgador. Alegação de nulidade da sentença afastada.

2. A desapropriação pode ser conceituada como uma forma de aquisição compulsória e originária da propriedade pelo Estado, pautada na efetivação de interesses públicos ou sociais mediante indenização, via de regra em dinheiro ou, em alguns casos, fruto de aplicação de sanção. 3. No caso em análise, diferentemente das alegações dos Apelantes, não é possível constatar os requisitos exigidos para a configuração da chamada desapropriação indireta. 4. Nesta perspectiva, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, os Autores, ora Apelantes, assumiram em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveriam os Apelantes demonstrarem em juízo o ato expropriatório praticado pelo Município, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES - APL: 00006249220138080067, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/9/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/9/2018). [Destaquei]

Sendo assim, além de as alegações finais não se caracterizarem como peças obrigatórias, é certo que, p
or se tratar de
litisconsórcio

facultativo
, não configura
nulidade
a ausência de intimação dos entes públicos para a apresentação de alegações finais.

Sem falar que caberia ao litisconsórcio facultativo (Município de Diamantino e Estado de Mato Grosso) alegar essa matéria e não o Ministério Público, que estaria alegando direito alheio.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 29-04.2013.811.0005 (código 87776) movida em desfavor de
Manoel Loureiro Neto
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação deste pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos 10, “caput”, e/ou 11, “caput”, da Lei no 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12 da mesma Lei.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil no 012/2012 – SIMP no 000500-022/2012 para a apuração da suposta acumulação ilícita de cargos públicos por parte do Apelado, o qual, segundo informações recebidas por meio do Ofício no 33/2012-1aPJCível, estaria exercendo o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Diamantino, juntamente com os cargos estaduais de médico legista, vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública e de médico do Escritório Regional de Saúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, bem como a função pública de médico contratado pela Prefeitura de Nobres/MT.

Narra a inicial que, em resposta ao Ofício requisitório, a Câmara Municipal de Diamantino encaminhou cópia do Termo de posse do Apelado, fichas financeiras relativas ao período de janeiro de 2009 a junho de 2012, bem como em relação aos empenhos emitidos concernentes à concessão de diárias, tendo exercido o mandado eletivo de vereador nos anos de 2009 a 2010 e de Presidente da Câmara Municipal a partir de 2011.

Destacou, também, que, segundo informação fornecida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, o Apelado exerce o cargo de médico legista, lotado na Gerência Regional da POLITEC de Diamantino, desde 1989, com carga horária de 44 horas semanais, tendo sido encaminhadas suas fichas financeiras.

Em relação ao cargo de médico do Escritório Regional de Saúde, foram encaminhados os documentos que evidenciam a data da posse do Apelado no referido cargo em 6-9-2000, com carga horária de 40 horas semanais, além de ter sido juntadas suas fichas financeiras relativas aos meses de novembro de 200 a junho de 2012.

Por fim, no que tange ao cargo de Médico da Prefeitura Municipal de Nobres, os documentos encaminhados demostrariam que o Apelado exerce o referido cargo de 4-5-2009 até julho de 2012, com carga horária de 40 horas semanais, tendo sido encaminhadas suas fichas financeiras.

Afirmou que, antes do ajuizamento da Ação Civil Pública, foi encaminhado ao Apelado a Notificação Recomendatória no 004/2012, informando-lhe sobre a ilegalidade da acumulação dos referidos cargos, com a recomendação de que regularizasse sua situação funcional, a fim de compatibilizar-se com os ditames da Constituição Federal.

Assevera que, em resposta, o Apelado noticiou que apenas teria se afastado dos cargos estaduais para fins de desincompatibilização objetivando concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2012, sem prejuízo da percepção das remunerações respectivas, e que somente após o pleito, se posicionaria a respeito do assunto; todavia, até a propositura da ação civil pública ele não teria se adequado às exigências constitucionais, mantendo tripla cumulação remunerada de cargos públicos.

Defendeu que, a conduta do Apelado em acumular os referidos cargos públicos representa ofensa ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal, afrontou os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, razoabilidade e moralidade administrativa. Requereu a procedência dos pedidos, com a imposição das sanções previstas no artigo 12, III, da Lei no 8.429/92.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,
não restou comprovada a culpa ou dolo do réu, sendo importante também salientar que inexistiu prejuízo ao erário; ressaltando que, o réu, exercia cargos públicos em virtude da escassez de médicos na região.

Consignou, ainda, que,
os elementos probatórios anexos conduzem à conclusão de que, embora irregular a conduta do réu, não se verifica dolo ou culpa do agente, bem como o efetivo dano ao erário, aptos a tipificar a conduta como ato de improbidade administrativa. Portanto, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há como o requerido ser condenado por ato de improbidade.

Destacou, também, que,
ainda que se admitisse a impossibilidade de acumulação posta sub judice, igualmente, não se poderia reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, pois, como já dito, a ilegalidade não é sinônimo de improbidade, de tal forma que a presença daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. Deve haver, ainda, desonestidade, má-fé, falta de probidade por parte do agente, bem como o conhecimento da ilicitude da sua conduta, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Por fim, frisou que,
quanto ao cargo de vereador, disciplinado pelo art. 38 da Constituição da República - diferentemente do ocorre com os cargos de prefeito e vice-prefeito, que são inacumuláveis, não há vedação de acúmulo com outros cargos, desde que haja compatibilidade de horários.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, com a condenação do Apelado pela prática de Ato de Improbidade Administrativa consistente na acumulação indevida de cargos públicos, com base nos artigos 10 e 11, ambos da Lei no 8.429/92.

Do Recurso de Apelação

Como se sabe, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

Conforme anteriormente ressaltado, segundo o julgamento
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,

porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da ação civil pública, que é atribuída ao Apelado Manoel Loureiro Neto a prática de ato de improbidade administrativa

em decorrência da acumulação indevida de cargos públicos no período de
janeiro de 2009 a junho de 2012
, ao argumento de que ocupou simultaneamente os cargos de Perito Médico Legista vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso (com carga horária de 44h semanais – fls. 93), de Médico do Escritório Regional de Saúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (com carga horária de 44 horas semanais – fls. 92), de Médico Contratado pela Prefeitura de Nobres/MT (com carga horária de 40 horas semanais – fls. 340/341) e de vereador em Diamantino/MT nos anos de 2009 a 2010, com exercício da função de Presidente da Câmara Municipal a partir de 2011.

Pois bem.

Importante destacar que

a
Constituição Federal/1988 institui como regra geral o exercício exclusivo de um único cargo público, a fim de que o servidor público possa se dedicar às suas funções com zelo e eficiência.

Excepcionalmente, diante da possibilidade de melhor
aproveitar a capacidade técnica e científica dos servidores públicos, a CRFB/88 autorizou, em determinadas hipóteses, o acúmulo de cargos públicos.

Veja-se:

Art. 37

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso

XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um
cargo
de professor com outro técnico ou
científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas;

Da exegese da norma constitucional, verifica-se que não basta a previsão no rol elencado, uma vez que o acúmulo de cargos públicos está condicionado ao preenchimento de determinados requisitos, quais sejam,
o exercício de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico ou; de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
, bem ainda a
compatibilidade de horários entre os cargos
.

A propósito, nesse aspecto, importante citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS 63.910/DF, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020
). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar.

3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6o, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica.

4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 2/12/2019). [Destaquei]

No presente caso, entendo que
restou
incontroversa a

acumulação indevida de cargos públicos por parte do Apelado
Manoel Loureiro Neto
, que, no período de
janeiro de 2009 a junho de 2012
, uma vez que além de não apresentarem compatibilidade de horários, porquanto sem contar o exercício do mandato eletivo de vereador, os 3 (três) cargos de médico exercidos pelo Apelado totalizavam 128 horas semanais, não se olvida da
impossibilidade de acumulação remunerada de mais de 2 (dois) cargos públicos na Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGOS - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA EM DOIS CARGOS DE PROFESSORA E ELEITA PARA O CARGO ELETIVO DE VEREADORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA.

A
Constituição permite a acumulação remunerada de somente dois cargos, inexistindo autorização legal para a cumulação tríplice, ainda que a servidora já se encontre aposentada em dois cargos. Assim, somente é admissível a percepção simultânea da remuneração do cargo eletivo com os proventos de uma única aposentadoria
.

(TJ-MG - AC: 10024140562380005 Belo Horizonte, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 25/5/2017, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/6/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
PERDA DO CARGO PÚBLICO.

1) A acumulação remunerada de cargos públicos deve obedecer à disposição constitucional, sob pena de configurar ilegalidade.

2)
O art. 37, XVI não permite a acumulação de três cargos. E, em se tratando de dois cargos, deve haver compatibilidade de horários.
3) A lei de improbidade administrativa, por sua vez, define como ato de improbidade aquele que “atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (art. 11).

4) Na hipótese, está presente o dolo genérico, uma vez que desde 2015, quando instado a se manifestar sobre a acumulação indevida de cargos diante do fato de possuir um vínculo com o Município de Macapá e outros dois com o Estado do Amapá, o apelado tinha ciência da irregularidade. Em sua defesa, o apelado cita o art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal, alegando a compatibilidade de horários. Contudo, o referido dispositivo é claro em admitir a acumulação com compatibilidade de horários de até dois cargos públicos, o que não é o caso dos autos, uma vez que o apelado ocupa três. E, ainda, ao discorrer sobre a sua carga horária, claramente fica evidente a sobreposição, reconhecendo que precisa sair mais cedo, em torno de uma hora, em dois cargos para se fazer presente.

5) Recurso provido.

(TJ-AP - APL: 00600316620168030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 23/2/2021, Tribunal). [Destaquei]

Contudo, acerca do elemento subjetivo, consubstanciado na existência de dolo em sua conduta, razão não assiste ao Apelante, porquanto se vislumbra dos documentos colacionados no
ID n. 112259545
, que logo após a expedição da Notificação Recomendatória do MP n. 004/2012, de 15 de junho de 2012, o Apelado requereu o afastamento de suas funções efetivas perante o Estado de Mato Grosso e se desligou das funções de médico contratado da Prefeitura Municipal de Nobres em 20-7-2012.

Ressalto, por oportuno, não se pode atribuir ao Apelado a responsabilidade pela publicação tardia do ato de seu afastamento do cargo (em 11-3-2014 – Ato Administrativo n. 185/2014/SAD),
com opção de remuneração do cargo efetivo
, uma vez que tal situação compete à Administração Pública e não a ele, que formalmente protocolou seu pedido de afastamento dos cargos públicos ocupados no Estado de Mato Grosso em julho de 2012 (
ID n. 112259545
).

Ademais, nem mesmo restou evidenciada a falta de eficiência do Apelado em relação ao exercício dos cargos públicos ocupados, na medida em que os documentos dos autos comprovam que os serviços foram efetivamente prestados, de forma satisfatória, ônus que competia ao Ministério Público Estadual, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE MÉDICO
– POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, XVI, DA CF/88 – SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS –
LESÃO AO ERÁRIO - NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Carta Política autoriza a cumulação de cargos públicos em situações específicas e desde que haja compatibilidade horários (Art. 37, XVI, da CF).

2. A jornada excessiva de trabalho, por certo, influi diretamente na qualidade dos serviços prestados, mas
não constitui, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável, no presente caso,

a demonstração de dano ao erário pela ausência de prestação dos serviços ou pela prestação ineficaz, o que não se verifica.
4.
Competia ao parquet a comprovação do prejuízo aos cofres públicos, ônus do qual não se desincumbiu
.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT - APL: 00005837820118110046 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2018). [Destaquei]

Desse modo, tendo o Apelado, logo após o recebimento da recomendação notificatória do Ministério Público providenciado se afastar dos cargos públicos ilegalmente acumulados, à luz da jurisprudência dominante, não resta caracterizado o elemento subjetivo necessário à configuração da conduta do servidor como improbidade administrativa, razão pela qual, não se pode condená-lo às penas da Lei no 8.429/92, até porque, ao contrário do que ocorre com a boa-fé, a má-fé não se presume.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DEMANDADO QUANTO A UM DOS CARGOS ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. INCIDÊNCIA DO § 5o, ARTIGO 133 DA LEI 8.112/90. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO § 8o DO ARTIGO 17 DA LEI 8.429/92. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I -
Para a configuração do ato de improbidade é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e ao menos pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, eis que o ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar.

II - Depreende-se dos elementos de convicção presentes nos autos que, existe, na espécie, previsão constitucional de acumulação dos cargos (professor e científico), houve comprovada compatibilidade de horários, e,
mesmo antes da instauração do processo administrativo, o demandado já havia se desligado do cargo exercido na UNIMONTES, incidindo, pois, a força da previsão legal de boa-fé, nos termos do § 5o do artigo133 da Lei 8.112/90, e, por consequência, o afastamento da pretendida improbidade administrativa na conduta do demandado
.

III - Incidência, na hipótese, do § 8o, do art. 17, da Lei n. 8.429/92 que estabelece: "§ 8o - Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita." IV - Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00008848720134013822, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 6/8/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 28/8/2019).

Com efeito, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo; situação não evidenciada no caso em apreço.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente com base nas alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e as preliminares de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022